Tribunal: TJES
Processo: 5019588-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE BENS INDICADOS À PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 185-A DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A penhora de bens no processo executivo fiscal deve observar, sempre que possível, a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/80, cabendo ao exequente a recusa fundamentada dos bens ofertados fora dessa ordem.

2 - O princípio da menor onerosidade do devedor não se sobrepõe ao direito do credor à satisfação do crédito tributário quando não demonstrado prejuízo efetivo ou impossibilidade concreta de cumprimento da obrigação.
3 - A regra do art. 185-A do CTN aplica-se de forma subsidiária, exigindo o esgotamento de diligências prévias para localização de bens penhoráveis, não sendo afastada pela mera indicação de bens pelo executado.
4 - Ausente demonstração idônea de que a constrição de ativos comprometeria a continuidade da atividade empresarial, legítima a rejeição dos bens ofertados à penhora.
5 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019588-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SANREMO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE BENS INDICADOS À PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 185-A DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A penhora de bens no processo executivo fiscal deve observar, sempre que possível, a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/80, cabendo ao exequente a recusa fundamentada dos bens ofertados fora dessa ordem.

2 - O princípio da menor onerosidade do devedor não se sobrepõe ao direito do credor à satisfação do crédito tributário quando não demonstrado prejuízo efetivo ou impossibilidade concreta de cumprimento da obrigação.
3 - A regra do art. 185-A do CTN aplica-se de forma subsidiária, exigindo o esgotamento de diligências prévias para localização de bens penhoráveis, não sendo afastada pela mera indicação de bens pelo executado.
4 - Ausente demonstração idônea de que a constrição de ativos comprometeria a continuidade da atividade empresarial, legítima a rejeição dos bens ofertados à penhora.
5 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5019588-69.2024.8.08.0000

Agravante:
Viação Sanremo Ltda.

Agravado:
Município de Vila Velha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viação Sanremo Ltda. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha - Comarca da Capital, por meio da qual, nos autos da execução fiscal n. 5000010-88.2019.8.08.0035 ajuizada pelo Município de Vila Velha, rejeitou os veículos ofertados para penhora como garantia à execução.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão recorrida desconsidera a correta aplicação do art. 185-A do CTN, uma vez que houve a indicação de bens (32 veículos) para garantia do juízo; (b) a penhora on-line é medida excepcional e não pode ser utilizada quando há bens idôneos já indicados; (c) o bloqueio de ativos financeiros compromete a continuidade da prestação do serviço público de transporte coletivo municipal; (d) a empresa enfrenta grave crise financeira, agravada pela defasagem tarifária imposta pelo próprio Município agravado, além de prejuízos decorrentes da pandemia da COVID-19; (e) o princípio da menor onerosidade do devedor deve ser observado, sendo a penhora dos veículos a medida menos gravosa, suficiente e adequada para garantia do crédito executado.

O agravado apresentou contrarrazões (id 13303431), pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha - Comarca da Capital, por meio da qual, nos autos da execução fiscal n. 5000010-88.2019.8.08.0035 ajuizada pelo Município de Vila Velha, rejeitou os veículos ofertados para penhora como garantia à execução.

A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão recorrida desconsidera a correta aplicação do art. 185-A do CTN, uma vez que houve a indicação de bens (32 veículos) para garantia do juízo; (b) a penhora on-line é medida excepcional e não pode ser utilizada quando há bens idôneos já indicados; (c) o bloqueio de ativos financeiros compromete a continuidade da prestação do serviço público de transporte coletivo municipal; (d) a empresa enfrenta grave crise financeira, agravada pela defasagem tarifária imposta pelo próprio Município agravado, além de prejuízos decorrentes da pandemia da COVID-19; (e) o princípio da menor onerosidade do devedor deve ser observado, sendo a penhora dos veículos a medida menos gravosa, suficiente e adequada para garantia do crédito executado.

Pois bem. Conforme o art. 11 da Lei de Execução Fiscal, a penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: (i) dinheiro; (ii) título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; (iii) pedras e metais preciosos; (iv) imóveis; (v) navios e aeronaves; (vi) veículos; (vii) móveis ou semoventes; e (viii) direitos e ações.

Em que pese a ordem ser relativa, a jurisprudência desta Corte proclama que
“
Ainda que a ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80 não seja absoluta, esta deve ser observada sempre que possível
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5010251-27.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023).

Em sintonia:

“
Nas execuções fiscais, deve ser observada a ordem de preferência dos bens penhoráveis, à luz do art. 11, da Lei nº 6.830/80.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5002178-66.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 21/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ORDEM DE GRADAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Muito embora ao devedor incumba o ônus de nomear bens à penhora (os quais devem ser suficientes a garantir o valor total do crédito exequendo, incluindo juros, atualização monetária e honorários), o Fisco credor não se encontra vinculado a este oferecimento, uma vez que oferecido qualquer bem à penhora, ao ente tributante compete a análise acerca de sua suficiência e higidez, sobretudo em respeito à ordem legal prevista no Art. 11 da LEF.

II - Nada obstante no âmbito executório vigore o Princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução ocorre por resguardo ao interesse do credor, o que vem ainda mais revelar que o primeiro flui de forma secundária quando em conflito com aquele Princípio da plena e efetiva satisfação do débito.

III - Exatamente como ocorre na hipótese, em que pese o princípio da menor onerosidade, patente a conclusão de que este perde espaço quando a substituição da penhora representar severa dificuldade para a satisfação do direito do credor, sobretudo ao não restar garantida a integralidade do crédito exequendo.

IV - Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o restabelecimento da decisão de bloqueio de valores da empresa agravada por intermédio do sistema SISBAJUD.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001828-78.2022.8.08.0000, RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 8 de novembro de 2022)

A propósito, destaco precedente desta Primeira Câmara Cível que, de igual modo, em situação idêntica que envolve as mesmas partes, reconheceu a legitimidade da recusa do credor de aceitar bens à penhora fora da ordem legal, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE BEM À PENHORA PELO EXECUTADO. RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Exequente não é obrigado a aceitar bens à penhora fora da ordem legal. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça.

2. A Corte Superior, há muito, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, entendeu que incumbe ao Executado nomear bens à penhora de acordo com a ordem legal, sendo dele, também, o ônus de comprovar a necessidade de afastar a referida ordem (Tema Repetitivo n. 578).

3. Apesar de ter nomeado bens à penhora, a Agravante, ora Executada, não comprovou devidamente a razão pela qual deve ser afastada a ordem preferencial prevista na lei, utilizando-se de argumentos genéricos sobre sua crise financeira.

4. Não se desconhece o princípio da menor onerosidade ao devedor, entretanto, lado outro, também é necessário ponderar o direito do credor à satisfação da obrigação inadimplida, destacando-se que a finalidade precípua da execução é debelar a crise de inadimplemento e ver satisfeito o direito constante no título executivo.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES,
Agravo de Instrumento n. 5006466-23.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 04/09/2023).

Aliás, no mencionado precedente ainda restou consignado a intelecção que, segundo entendo, também se aplica à hipótese vertente, no sentido de que “[...] o só fato de uma alegada crise financeira pela Agravante não há óbice não é justificativa plausível para a inobservância da ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais.[...]”.

Além disso, tenho que não vinga a tese recursal fundada na incorreção da aplicação do art. 185-A do CTN, uma vez que houve a indicação de bens (32 veículos) para garantia do juízo, porquanto, ao que se vê da orientação do STJ, tal norma é aplicada de forma residual, isto é, após o esgotamento das diligências para a localização de bens do devedor, circunstância não configurada, já que não houve ainda nenhuma tentativa de constrição nos termos do art. 11, da LEF.

Nesse sentido:
“[...] Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual o comando previsto no art. 185-A do CTN condiciona-se à observância dos seguintes requisitos: (i) citação do devedor; (ii) inexistência de pagamento ou de apresentação de bens à penhora; e (iii) ausência de localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda. III - Tal entendimento foi, posteriormente, sedimentado no verbete sumular n. 560/STJ, in verbis: "
a decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran
".[...]”
(AgInt no REsp n. 1.819.784/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 23/10/2019.)

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.